Tribunal: STF
Processo: HC 203342
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.



    1. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que a “concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto” (HC 195.850-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da alegação de que “o médico da unidade aponta o agravante como integrante do grupo de risco da COVID-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.